Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729654-87.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA XAVIER RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701790-78.2020.8.07.0010, promovida por COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA – EIRELI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 97998795 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória auferida pela executada BARBARA XAVIER RODRIGUES, para fim de satisfação do débito no importe de R$ 15.193,70 (quinze mil cento e noventa e três reais e setenta centavos), relativo ao não pagamento de nota promissória. No Agravo de Instrumento interposto, a exequente argumenta, em suma, a inobservância da regra prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, o que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. A agravante pugnou pela nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas as diligências com a finalidade de identificar seu endereço. Ao final, postulou pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais atingidas pela constrição judicial. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. A execução de título extrajudicial no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto nota promissória e foi proposta por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI em desfavor da executada, ora agravante, no importe atualizado de R$ 15.193,70 (quinze mil cento e noventa e três reais e setenta centavos). As questões controvertidas objeto do recurso residem na validade da citação por edital promovida nos autos e na possibilidade de penhora de verba salarial auferida pela executada, ora agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação. Quanto à alegação de nulidade da citação feita por edital, observo que a pretensão recursal padece da verossimilhança do direito para o seu devido acolhimento. In casu, a oficiala de justiça encarregada da citação, certificou que, em 3 (três) oportunidades, dirigiu-se ao endereço indicado na exordial, não tendo sido atendida, assinalando que, apesar de haver deixado recado e número de telefone, não obteve retorno (ID 77184717 do processo de origem). Em consequência, o autor requereu pesquisa de endereços em todos os bancos de dados eletrônicos disponíveis, o que foi deferido nos termos da decisão constante do ID 77694011 do processo de origem. Em outra diligência, realizada em novo endereço resultante da pesquisa nos bancos de dados, o oficial de justiça informou que não procedeu à citação da executada, por não mais residir no local, conforme informação prestada por seu ex-companheiro, o qual não soube indicar onde encontrá-la (ID 79675596 do processo de origem). Considerando o fato de que todos os endereços constantes dos autos e provenientes da busca autorizada pelo Juízo foram diligenciados, o d. Magistrado primeiro grau deferiu o pedido de citação por edital (ID 81757072 do processo de origem). Na hipótese em que a ré se encontre em local incerto ou não sabido e esgotados os meios disponíveis para sua localização, é admitida a citação por edital, na forma prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil. A corroborar tal entendimento, colaciono arestos desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIDIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS. EXAURIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, não se exigindo, para a sua viabilização, o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização, mas o exaurimento de razoáveis tentativas de localização e realização da citação pelos meios ordinários. 2. Recurso não provido. Decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME. [Classe do Processo: 07030603620218070000 - (0703060-36.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1362278. Data de Julgamento: 04/08/2021. Órgão Julgador: 7a Turma Cível. Relator: CRUZ MACEDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada]. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELA CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital qualifica-se como ato excepcional, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais quando o réu for desconhecido ou incerto ou se encontrar em lugar ignorado ou inacessível. 2. Efetuadas diversas diligências de citação, via correios e por oficial de justiça, dirigidas a diferentes endereços formalmente identificados como domicílio do autor, inclusive àqueles localizados junto aos sistemas INFOSEG, BANCEJUD e SIEL, o cenário autoriza à conclusão de que o autor se encontra em local incerto e não sabido, hipótese autorizadora de citação editalícia. 3. É inexigível o esgotamento de diligências em todos os cadastros públicos e de empresas prestadoras de serviços, devendo-se analisar no contexto dos autos as diligências já empreendidas. 4. Apelante representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a defesa técnica exercida, configura situação em que há pleno cumprimento dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa nos autos. 5. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos "condomínios" irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade. 6. Prevalece o entendimento jurisprudencial firmado neste e. TJDFT, no sentido da possibilidade de cobrança de "taxas de condomínio irregular" por associação de moradores ainda que não exista manifestação expressa de determinado morador no sentido de tornar-se associado. A obrigação de participação no rateio de despesas comuns é reconhecida em razão do dever convencional que compete ao associado ao aderir a empreendimento comum ou, proporcionalmente, àquele que colhe vantagem à custa do esforço alheio, de modo a não prevalecer situação que enseje enriquecimento sem causa. 7. Quando o imóvel se situar dentro de "condomínio" irregular (ou de área coletiva administrada por associação de moradores) e usufruir das benfeitorias ou serviços oferecidos, cabe impor-lhe a participação nos rateios das despesas comuns tal como acorre aos associados formais. 8. A falta do registro perante o Ofício de Registro de Imóveis não implica inexistência do débito, tampouco retira a legitimidade da cobrança de contribuição para as melhorias e manutenções de área em comum. A obrigação está consubstanciada na manifestação de vontade assemblear, que vincula toda a coletividade dos respectivos associados. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A(S) PRELIMINAR(ES) E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07365392220188070001 - (0736539-22.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1240256. Data de Julgamento: 25/03/2020. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: CARLOS RODRIGUES. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada]. In casu, consoante já assinalado, a citação por edital somente foi autorizada pelo Juízo porque a localização da executada era incerta ou ignorada e foram esgotados os meios disponíveis para sua localização. Assim, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC, ficou suficientemente justificada a realização da citação editalícia, tendo em vista a frustração na localização da executada, apesar de reiteradas tentativas, razão pela qual não há razão para que se atribua o efeito buscado em preliminar do recurso quanto a este particular. A executada afirmou que não seria cabível a penhora de seus vencimentos, porquanto vedada pelo artigo 833 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal disciplina as hipóteses de impenhorabilidade, nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, a dívida objeto da execução perfaz o montante de R$ 15.193,70 (quinze mil, cento e noventa e três reais e setenta reais). A agravante/executada demonstra, no ID 97067496 do processo de origem, auferir rendimentos mensais brutos no importe de R$ 6.806,06 (seis mil, oitocentos e seis reais e seis centavos), e líquidos no patamar de R$ 3.725,35 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). Ficou comprovado, ademais, a realização de gastos mensais com energia elétrica, água, educação, saúde e empréstimo bancário, consoante os documentos acostados aos autos sob os ID’s 98553976 e seguintes. Ressalte-se que, no caso sub examine, não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas a direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No entanto, não se pode olvidar que o CPC, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, “o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer abrandamento, ressaltando que a lei, “como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito”2. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Há de se assinalar, ainda, que o CPC, em seu artigo 8o, dispõe que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS.EMBARGOS ÀEXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. QUADRO GERAL DE CREDORES. OBSERVÂNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LIMITADA A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso. 3. No caso específico dos autos, decretada a insolvência do agravante, observa-se que este seleciona os credores a quem pagará, atitude incabível. Assim, necessária a manutenção da penhora de parte do salário do agravante, com o fim de arrecadar valores e realizar o pagamento de todos os credores, tornando a execução mais efetiva. 4. Para preservar a subsistência do agravante, necessário que a penhora se dê sobre 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, e não brutos, como determinado pelo Juízo a quo. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334869, 07300223320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO.EXCEÇÃO ÀIMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1355592, 07131717920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833,§ 2o,DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, por expressa disposição legal (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. 4.Inexistindonos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, a constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344913, 07087452420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) A agravante aufere rendimentos salariais em montante líquido não muito expressivo, e não dispõe de margem consignável livre, a caracterizar comprometimento de parte de sua remuneração, com prejuízo de sua subsistência e de seus familiares, caso mantida a penhora no patamar fixado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, deve a penhora se restringir ao patamar de 5% (cinco por cento) da remuneração por ela auferida. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, apenas para determinar que a penhora fique limitada ao patamar de 5% (cinco por cento) da remuneração auferida pela executada, ora agravante, abatidos os descontos compulsórios. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p.1797)